Tribunal: TJSP
Processo: 1012739-96.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À MORADIA – Direito à moradia, norma programática prevista pelo art. 6o da CF, que se materializa na Lei Municipal no 16.050/14 e na Portaria SEHAB no 131/15 – Autor que não faz jus ao recebimento emergencial de auxílio aluguel em caráter definitivo, mas apenas temporário, uma vez que sua remoção se deu com

Ementa:
CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À MORADIA – Direito à moradia, norma programática prevista pelo art. 6o da CF, que se materializa na Lei Municipal no 16.050/14 e na Portaria SEHAB no 131/15 – Autor que não faz jus ao recebimento emergencial de auxílio aluguel em caráter definitivo, mas apenas temporário, uma vez que sua remoção se deu com fundamento no art. 2o, incisos IV e V, da Portaria SEHAB no 131/15, estando sujeito ao prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, conforme artigos 5o e 9o, inciso III, da mesma Portaria – Conclusão que permanece hígida após as alterações promovidas pela Portaria SEHAB no 68/19 – Município que cumpriu o dever previsto no art. 3o-B da Lei Federal no 12.340/10, com a redação conferida pela Lei Federal no 12.605/12, uma vez que incluiu o autor em cadastro para atendimento habitacional definitivo, de acordo com os critérios de programas públicos de habitação de interesse local – Inexistência de dever legal de efetiva concessão de moradia definitiva por financiamento habitacional antes do término do prazo de pagamento do auxílio aluguel, sob pena de ingerência indevida do Poder Judiciário em política pública de competência da Administração Pública e violação do princípio da separação dos Poderes (CF, art. 2o) – Sentença mantida – Recurso do autor desprovido e recurso do Município prejudicado.